Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas à apuração de indícios de irregularidades em convênios firmados por órgãos federais com a União Nacional dos Estudantes (Une).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), com fundamento no artigo 84 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 6°, inciso XVIII, alínea c , da Lei Complementar 75/1993, e com o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, com vistas a que o Tribunal apure indícios de irregularidades em convênios firmados por órgãos federais com a União Nacional dos Estudantes (Une), e convênios celebrados por órgãos federais com a União Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes), assunto tratado no processo apartado TC Processo 007.138/2013-0 , julgado pelo Acórdão 2870/2013-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. acolher as razões de justificativa dos Srs. Augusto Canizella Chagas e Daniel Iliescu, uma vez que não foram responsáveis pelas irregularidades identificadas nos Convênios 28/2008 (Siafi 623789) e 29193/2008 (Siconv 702422/2008), e excluí-los da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Lucia Kluck Stumpf, Presidente da UNE no período de 10/8/2007 a 11/8/2009, dos Srs. Harlen Oliveira Cunha, Tesoureiro-Geral da UNE no período de 10/8/2007 a 11/8/2009, Gustavo Lemos Petta, Presidente da Une de 31/8/2005 a 9/8/2007, e Rovilson Sanches Portela, Tesoureiro-Geral da UNE, no período de 31/8/2005 a 9/8/2007; 9.4. aplicar aos responsáveis Lucia Kluck Stumpf, Harlen Oliveira Cunha, Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão, até a do respectivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa Lucia Kluck Stumpf R$ 6.000,00 Gustavo Lemos Petta R$ 5.000,00 Harlen Oliveira Cunha R$ 4.000,00 Rovilson Sanches Portela R$ 4.000,00 9.5 autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes do subitens 9.4 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações.